Tribunal: TJDFT
Processo: 0000207-22.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0000207-22.2013.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: CASA DO PADEIRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Cumpra-se a Secretaria da 6a TCível a decisão anterior que suspendeu a tramitação do feito até decisão final do STF. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator